Tribunal: TJES
Processo: 0000296-29.2017.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000296-29.2017.8.08.0066
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JUCILENE MACHADO SCHEFFER COSTA e outros (3)
APELADO: ODENIR ARRIVABENE e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA
,
quanto ao pedido de indenização por danos morais
,

não conhecer
do recurso, em razão de inovação recursal; e quanto ao pedido de indenização por danos materiais, conhecer do recurso e
negar-
lhe
provimento
mantendo intacta a sentença recorrida.

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000296-29.2017.8.08.0066

APTE
S
:
ARILDO
COSTA E OUTROS

AP
D
O
S
:

ODENIR ARRIVABENE E OUTROS

RELATOR
A
:
DES
ª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Os apelantes pretendem, em síntese, a reforma da sentença primeva que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais em razão da rescisão antecipada do contrato de parceria agrícola firmado entre as partes.

Narram os apelantes que o termo final do contrato de parceria agrícola se daria em
30/06/2019
, e no intuito de potencializar a produção, cultivaram 16.000 (dezesseis mil) pés de café conilon, 200 (duzentos) pés de laranja, 100 (cem) pés de mexerica, 100 (cem) pés de cacau e 250 (duzentos e cinquenta) pés de coco, cuja distribuição dos frutos se daria na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Realizaram benfeitorias como, construção de piscina, chiqueiro, galinheiro, garagem,
plantação de 60 (sessenta) touceiras de cana-de-açúcar, 3.000 (três mil) pés de mandioca, hortaliças e verduras.
E em razão de tais fatos, pugnam pela reforma do julgado, inclusive com fixação de indenização por danos morais.

Por sua vez os apelados afirmam que
os recorrentes não comprovaram as despesas realizadas,
mas para além disso, usufruíram das benfeitorias e colheram os frutos das plantações até a desocupação do imóvel. Ademais, que nos termos do depoimento testemunhal, “que quase no final do contrato parecia que as lavouras estavam abandonadas”;

e por fim, que o contrato de parceria agrícola se manteve com os compradores do imóvel, com a saída dos apelantes
após o término do prazo, conforme notificação de fls. 135.

Pois bem. Feitas essas breves considerações, entendo por
não conhecer do recurso quanto ao pleito de indenização por danos morais e em relação ao pedido de indenização por danos materiais, entendo por conhecer e
negar provimento,
conforme a seguir exposto
.

Quanto ao pleito de
indenização por dano moral
,
d
a análise das razões recursais em confronto com os pleitos in
i
ciais,
constata-se
a
inovação recursal,
exegese do artigo 322,
§2º,
do Código de Processo Civil,
vez que na alínea “c” da inicial, consta apenas o pedido de arbitramento de danos materiais no valor de R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil), não havendo
nenhum
pedido de indenização por danos morais
,
implicando em óbice à sua apreciação.

Nesse sentido, já se manifestou
este Sodalício:

[...]

5. Embora o §2º, do art. 322, do CPC/2015, autorize a interpretação do pedido com base no conjunto da postulação, em observância à boa-fé, entendimento que já era admitido pela jurisprudência antes da sua entrada em vigor; no caso, não se pode extrair de uma interpretação lógico-sistemática da inicial o pedido de reparação de danos materiais
, e muito menos a causa de pedir relacionada aos danos extrapatrimoniais.
[...].
1
0. A sentença decidiu a lide nos limites em que proposta, sendo vedada a inovação da causa de pedir e do pedido na fase recursal.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 035140067451, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019
)

[...].
. 1.
Não procede o argumento do recorrente relativo ao art. 322 do CPC⁄2015, uma vez que a interpretação do pedido em conformidade com a premissa da boa-fé e com o conjunto da postulação não é capaz de ampliar os argumentos delimitados pelo autor na exordial para se dessumir um novo pedido
, de declaração de nulidade de cláusula contratual que foi levantada pela defesa do agravado desde a contestação, mas não foi impugnada pelo recorrente em momento algum, até a interposição da apelação.
[...]
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024130141245, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017
)

L
ogo,
não conheço
do recurso quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Passando à análise do mérito recursal,
quanto ao pedido de
indenização por danos materiais,
salienta-se que o

c
ontrato de
p
arceria
a
grícola constitui espécie de
c
ontrato
a
grário, do qual se origina uma sociedade
sui generis
.

A respeito, Iacyr de Aguilar Vieira esclarece que:

Quanto à natureza jurídica do contrato de parceria, trata-se de uma sociedade sui generis, pois apresenta muitas características da relação societária: as partes se associam para exercitar em conjunto um empreendimento e a atividade comum comporta a assunção da responsabilidade pela gestão por parte de ambos. De fato, é estabelecido que os riscos inerentes à empresa são suportados em igual medida pelo parceiro-outorgante e pelo parceiro-outorgado; serão, por outro lado, repartidos os lucros segundo uma proporção previamente estabelecida no contrato e segundo a maior ou menor participação na atividade empreenditorial por parte do parceiro-concedente. A forma de gestão prevê uma repartição das tarefas e uma divisão do trabalho que, de início, confere ao proprietário do imóvel a direção da empresa, que consiste no poder de executar as tarefas de ordem econômica, técnica e administrativa da gestão executiva, enquanto ao colono se confere integralmente o trabalho de execução e mantém a inteira responsabilidade pela organização do trabalho na gestão da empresa, no exercício, pois, de um poder autônomo, direcionado à atividade produtiva em si.

Se, em relação à divisão dos lucros e dos riscos, a parceria apresenta afinidade com a sociedade civil, a" sociedade de capital e indústria ", em relação a outros aspectos dela se afasta bastante. Antes de tudo, a parceria é um contrato necessariamente bilateral como consequência da essência econômica da relação, que não permite a intervenção de outros sócios além do concedente e do parceiro-outorgado, uma vez que existe uma dupla prestação, que consiste, por um lado, na concessão de um imóvel rural e, por outro, na prestação do trabalho. Tais prestações são um elemento constante da parceria e conferem à situação das partes contraentes um caráter de tipicidade, o que é próprio desta tipificação das prestações, que é anômala no contrato de sociedade. Este, sendo plurilateral, oferece a possibilidade de uma ampla variedade de atribuições. Portanto, não obstante a presença na parceria do elemento causal do contrato de sociedade, isto é, o investimento dos bens e serviços para o exercício em comum de uma atividade econômica visando a divisão dos lucros, a distinção deste último contrato resta evidente." ("Empresa agrária e contratos agrários". Revista dos Tribunais: São Paulo. 1998, V. 87, n. 757, p. 43).

A essa modalidade contratual, além de observada, supletivamente, a normatização dos
c
ontratos em geral, deve ser aplicado o regramento específico da Lei nº
4.504
, de 1964 (
Estatuto da Terra
), e do Decreto regulamentador - Decreto nº
59.566
, de 1966.

O legislador, ao normatizar os
c
ontratos de
p
arceria e de
a
rrendamento, preocupou-se com a tutela da parte que se lhe apresentava como hipossuficiente, qual seja, o parceiro ou arrendatário que trabalhava a terra com seu próprio esforço e de sua família.

R
estou incontroverso nos autos a existência de contrato de parceria agrícola entre as partes,
assim como a venda do imóvel, nos idos de 2017, pelo primeiro apelado aos demais apelados.

Todavia,
com a venda
da propriedade rural
,
houve sub-rogação do contrato de parceria agrícola com os adquirentes do imóvel, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
a alienação do bem objeto da parceria agrícola não inviabiliza a subsistência desta (REsp 1.755/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 2/4/1990), pois o adquirente se sub-roga nos direitos e obrigações do alienante, segundo os arts. 92 , § 5º , do Estatuto da Terra e 15 do Decreto n. 59.566 /1.966”
(AgInt no AREsp 917.482/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020).

Tanto é que nos termos da
r. sentença,
à fl. 135
dos autos, há
notificação dos
recorridos
para os
a
utores/
apelantes
, referente a ausência de interesse na manutenção do contrato após o prazo de vigência (30/06/2019), assinado por ambas as partes e datado em 26/11/2018, ou seja, posterior ao ajuizamento da presente demanda (06/04/2017), sendo possível concluir que o contrato objeto da presente demanda foi cumprido e se encontrava em vigor ao longo de toda a demanda.

Logo, restou cumprido o prescrito no artigo 95,
inciso IV,
da
Lei nº
4.504
, de 1964,
quanto a notificação pretérita a rescisão contratual:

Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

(...
)

IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento,
devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes.
Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;

Por fim
,
entendo que os recorrentes não
produziram quaisquer provas acerca da rescisão antecipada do contrato ou mesmo dos prejuízos causados pelo
s
apelado
s,
nem qualquer perda do valor de safra decorrente da rescisão contratual na data aprazada. O
s danos materiais precisam ser
comprovados
, ainda que por orçamentos,
recibos, notas fiscais, ônus do qual os recorrentes não se desincumbiram a teor do art. 373, I, do CPC.

Como se bem sabe, na dicção da lei material o dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art.
944
do
Código Civil.

A partir da oitiva das testemunhas não é possível concluir que houve rescisão antecipada do contrato, tampouco destruição dos bens particulares dos apelantes,
nem os prejuízos materiais sofridos pelos recorrentes,
sendo imperiosa a manutenção da sentença primeva.

Por todo o
exposto,
quanto ao pedido de indenização por danos morais
,

não conheço
do recurso, em razão de inovação recursal; e quanto ao pedido de indenização por danos materiais, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
mantendo intacta a sentença recorrida.

Verba honorária fixada na sentença majorada em
2
% (
dois
por cento), a teor do art. 85, §11 do CPC,
suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida na origem.

É como voto.

DES
ª
.
CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATORA

VOTOS VOGAIS

016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. RESCISÃO ANTECIPADA.
, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO POR INOVAÇÃO RECURSAL. INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 3
7
3, I, CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Indenização por dano moral.

Hipótese dos autos em que não consta na petição inicial
quaisquer elementos, ainda que superficiais, que façam
extrair
o pedido de
indenização por dano moral
, que só foi feito expressamente quando
das razões
d
o recurso de Apelação
,
implicando,
assim,
em óbice à sua apreciação
por se tratar de inovação recursal, não sendo o caso de aplicação do art.322, §2º do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido
.

2. Indenização por dano material.
A parceria agrícola se caracteriza quando uma pessoa cede um imóvel rural a outra, para ser por esta cultivado, repartindo-se os frutos na proporção que estipularem. Em outras palavras, no contrato de parceria há a divisão de lucros entre o parceiro outorgante e o parceiro outorgado, havendo a partilha dos riscos mesmo em se tratando de hipótese de força maior/caso fortuito do empreendimento rural.

3
.
O ônus da prova compete ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC). Rescisão antecipada de contrato de parceria agrícola e
gastos para realização de
benfeitorias e plantações não comprovados.

4
.
Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos materiais, de acordo com o estabelecido no inciso
I

do art.
373

do
Código de Processo Civil

5
.
Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer
parcialmente, e na parte conhecida

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer parcialmente, e na parte conhecida NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.